Tribunal: TJES
Processo: 5014884-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014884-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENEDITO OTAVIO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014884-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BENEDITO OTÁVIO DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Benedito Otávio dos Santos contra decisão que, em sede de execução fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo, deferiu o redirecionamento do feito executivo aos sócios da empresa Auto Posto Wan Dall Ltda-EPP, sob o fundamento de dissolução irregular da sociedade. O agravante sustenta: (i) que a dissolução da sociedade ocorreu de forma regular; (ii) que inexistem provas de prática de atos previstos no art. 135 do CTN; e (iii) que foi incluído na CDA sem prévia oportunidade de defesa. Postula a suspensão da execução fiscal e a reforma da decisão agravada para afastar o redirecionamento em seu desfavor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve dissolução irregular da sociedade empresária executada, a justificar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios; e (ii) determinar se o redirecionamento foi realizado em conformidade com os requisitos do art. 135 do CTN e com o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios, conforme o art. 135 do CTN, exige a comprovação de atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto, sendo medida de caráter excepcional.

4. A Súmula 435 do STJ estabelece que a não localização da empresa em seu domicílio fiscal gera presunção de dissolução irregular, mas esta presunção é relativa e deve ser afastada quando há prova de encerramento regular das atividades, como na hipótese de liquidação voluntária devidamente registrada.

5. No caso, a empresa executada foi extinta por encerramento de liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal, conforme documento constante nos autos, o que configura dissolução regular e afasta a presunção de irregularidade prevista na Súmula 435 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da empresa por liquidação voluntária registrada regularmente afasta a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ.

2. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios exige a comprovação de ato com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135; CF/1988, art. 5º, LV; Súmula 435 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.371.128/RS, Tema 981, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.12.2014.

TJES, AI 5004621-19.2024.8.08.0000, rel. Des. Aldary Nunes Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 29.08.2024.

TJDFT, AGI 07137.67-58.2024.8.07.0000, relª Desª Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

BENEDITO OTÁVIO DOS SANTOS
, no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal, com vistas à modificação da decisão proferida na origem (id
42774439
do processo referência) que, em sede de execução fiscal proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(n° 5030484-07.2021.8.08.0024), deferiu
o requerimento de redirecionamento da execução fiscal em face dos Sócios da pessoa jurídica devedora.

Em suas razões (ID 9978294), aduz o agravante:
(i)
que a dissolução da sociedade empresária se deu de forma regular;
(ii)
que

inexistem provas de que tenha praticado qualquer das ilegalidades previstas no art. 135 do CTN; e que
(iii)
foi incluído como responsável solidário na CDA sem que, para tanto, tivesse sido oportunizada sua defesa.

Diante disso, pugna, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da execução fiscal até o julgamento do presente agravo; e ao final, a reforma da decisão agravada a fim de que seja afastado o redirecionamento em seu nome.

No ID 9998668, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo recorrente.

O recorrido, em sede de contrarrazões (ID 10547909), pugna pela manutenção da r. decisão objurgada.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do mérito propriamente dito, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se, na origem, de Execução Fiscal manejada pelo ente estatal, ora recorrido, em face da empresa
Auto Posto Wan Dall Ltda-EPP
, objetivando a cobrança de débito no importe de R$ 338.668,75 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) com base na Certidão de Dívida Ativa n°. 26398/2020 (id 11243125 - processo de origem).

Neste cenário, infere-se dos autos que, frustradas as tentativas de citação da empresa executada, inclusive por edital, sobreveio petitório veiculado pelo exequente a fim de que fosse determinado
o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, em virtude de suposta dissolução irregular da sociedade empresária
(id
41059786 - demanda originária).

Isto porque, segundo sustenta, teria a agravada encerrado suas atividades sem comunicar o fisco e sem a devida quitação dos débitos fiscais.

Em decisão inserida no id
42774439 (processo de origem), o Magistrado de Piso deferiu o pedido formulado, tendo, para tanto, adotado a seguinte fundamentação:

“(...) DECIDO.

Do redirecionamento da execução fiscal para a sócia

Pois bem, passo agora para análise acerca da eventual possibilidade de redirecionamento da execução para a pessoa do(s) sócio da empresa executada.

O distrato social é apenas uma das fases (in casu, a primeira) do procedimento de extinção da pessoa jurídica empresarial, vez que, após, o distrato, deve-se proceder ainda à liquidação, ou seja, à realização do ativo e pagamento do passivo, para então decretar-se o fim da personalidade jurídica. Portanto, a simples averbação do distrato social não configura dissolução regular da empresa.

[...]

Assim sendo, DEFIRO o pleito do exequente e determino o redirecionamento da presente execução fiscal para os sócios
BENEDITO OTÁVIO DOS SANTOS – CPF 750.007.508-10, residente na rua João R. Da Silva, 1029, Centro, Itaí/SP e JANAÍNA WAN DALL DA SILVA, CPF 004.752.659-98, residente na rua Ruy Pinto Bandeira, 140, APTO 901, Jardim Camburi, Vitória/ES. (...)”

O presente recurso foi interposto justamente em face de pronunciamento supra.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

Como se nota, o magistrado singular arrimou sua ordem de direcionamento da execução fiscal, tão somente, na suposta dissolução irregular da pessoa jurídica executada.

Sobre o tema, importante pontuar desde logo que, no que pertine
à responsabilidade dos sócios pelo débito tributário da pessoa jurídica, de acordo com a legislação tributária pátria, a transposição de um para o outro é providência de caráter excepcional.

Conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional, o redirecionamento é possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Vejamos:

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
: I – as pessoas referidas no artigo anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Ademais, nos termos do enunciado Sumular n. 435 do Superior Tribunal de Justiça, se a empresa executada não mais funciona no seu endereço fiscal, resta caracterizada hipótese de presunção de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios.

Neste sentido, seguem arestos aptos a demonstrar o pacífico entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO NO DOMICÍLIO FISCAL. INCLUSÃO DO SÓCIO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL.
ART. 135 DO CTN
. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PODER DE GERÊNCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADA. ENUNCIADO DE SÚMULA N. 435 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O redirecionamento da execução fiscal, para a inclusão de sócio da sociedade empresária no polo passivo, apenas é admitido, em regra, se estiverem na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica, e se constatada a existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos, nos termos do
art. 135, III, do CTN
, conforme entendimento exarado pelo STF no RE n. 562.276, em repercussão geral.
2. Por sua vez, nos termos da jurisprudência do c. STJ (enunciado de Súmula n. 435 e tema repetitivo n. 630), é possível o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente quando demonstrada a dissolução irregular da sociedade empresária, a qual presume-se ocorrida na hipótese em que deixa de funcionar no seu domicílio tributário, sem comunicar a mudança aos órgãos competentes.
3. Sublinhe-se que o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é o de que a presunção de dissolução irregular é relativa, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo fiscal com inclusão do sócio executado no polo passivo, e respectiva oportunização de contraditório e ampla defesa, a fim de averiguar se o responsável pela dissolução da sociedade empresária coincide, de fato, com o detentor da gerência na época da ocorrência do fato gerador que deu ensejo à dívida tributária. 4. Esse entendimento aplica-se também às microempresas e empresas de pequeno porte, pois a previsão do art. 9º, § 5º, da Lei Complementar n. 123/06 não pode ser analisada de maneira isolada, devendo ser interpretada em consonância com o
art. 135 do Código Tributário Nacional
. 5. Na hipótese, o nome do sócio da pessoa jurídica executada não consta nas Certidões de Dívida Ativa objeto do presente feito, não tendo sido instaurado procedimento administrativo para sua inclusão. 6. Assim, apesar de a parte executada/agravada não estar mais em funcionamento no endereço constante na CDA executada, conforme consta nos autos, não se pode presumir que tenha ocorrido sua dissolução irregular na espécie, capaz de ensejar o automático redirecionamento da execução fiscal, revelando-se escorreita, portanto, a r. Decisão, que indeferiu o pedido de redirecionamento formulado pelo exequente. 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF; AGI 07137.67-58.2024.8.07.0000; 191.3408; Sétima Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 28/08/2024; Publ. PJe 12/09/2024)

EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código Tributário Nacional autoriza o redirecionamento da execução aos sócios nas hipóteses previstas nos art. 134 e 135, fixando o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 981), que “
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular,
ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”; 2. A jurisprudência do TJES, em consonância com o entendimento do STJ, que a dissolução da sociedade “é irregular quando o administrador deixa de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial referentes à localização da empresa e à sua dissolução, de modo que a não localização da empresa, atestada pelo oficial de justiça ou pela ausência de atualização nos registros da Junta Comercial ou Receita Federal, gera legítima presunção iuris tantum de dissolução irregular, surgindo a possibilidade de responsabilização do gestor, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN. Súmula nº 435, do Superior Tribunal de Justiça” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012109-93.2022.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2023); 3. Constatando-se que os registros da empresa foram baixados em a oportuna informação ao Fisco e sendo registrado pelo oficial de justiça o fechamento da empresa nos endereços declarados como sede, configura-se a sua dissolução irregular para fins de redirecionamento da execução aos respectivos sócios; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5005303-71.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, 24.07.2024)

Contudo, na hipótese vertente, apesar das considerações perpetradas pelo juízo de primeiro grau no sentido de que houve apenas o registro do distrato na junta comercial, o que denotaria existência de dissolução irregular, do compulsar dos autos verifica-se que a empresa executada, em verdade, foi baixada em virtude de
extinção por encerramento de liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal, consoante se extrai do documento anexado ao id 41059789 - processo originário, havendo, ao que tudo indica, uma dissolução regular, o que, portanto, inviabilizaria o redirecionamento sob este viés.

Isto porque a dissolução por liquidação voluntária pressupõe uma prévia notificação das autoridades competentes acerca do encerramento de suas atividades, o que afasta a presunção a que alude a Súmula 435 do STJ.

Sobre a temática da inviabilidade do redirecionamento da execução em casos como o presente, confira-se a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS – DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A extinção da empresa em razão de sua liquidação voluntária pressupõe prévia notificação do encerramento de suas atividades à autoridade competente, motivo pelo qual deve ser afastada a presunção de dissolução irregular a que alude a Súmula n.º 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A baixa na situação cadastral em momento anterior ao ajuizamento da execução fiscal infirma a alegação da prática de atos “com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” (artigo 135, do Código Tributário Nacional). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5004621-19.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, Primeira Câmara Cível, 29.08.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
Decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução para o sócio gerente. Empresa não localizada no endereço.
Situação cadastral baixada com anotação de extinção por encerramento. Liquidação voluntária no cadastro nacional da pessoa jurídica. Ausência de indícios mínimos de que houve dissolução irregular da empresa executada.
Inaplicabilidade da Súmula nº 435 do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJPR; Ag Instr 0068186-20.2024.8.16.0000; Guarapuava; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Fernando Cesar Zeni; Julg. 02/09/2024; DJPR 02/09/2024)

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária, entendo merecer reforma o
decisum
vergastado, posto que inexistem nos autos evidências que denotem a ocorrência da dissolução irregular da pessoa jurídica executada a respaldar o redirecionamento do feito executivo aos sócios.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento,
para reformar a r. decisão recorrida, afastando o redirecionamento em nome do agravante.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/12/2024 às 18:10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54726911122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.